Tribunal: TCU
Processo: 016.768/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 82/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Joana Darc Feitosa Braga Silva, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando a ausência de irregularidades no ato, conforme evidenciado nos pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU; Considerando que o ato foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, incidindo, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência do registro tácito do ato de aposentadoria de Joana Darc Feitosa Braga Silva; dar ciência desta deliberação à Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.768/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Joana Darc Feitosa Braga Silva (XXX.268.721-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.